Tribunal: STF
Processo: ARE 948895
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Responsabilidade civil do estado. Dano moral. Regime militar. Tortura. Necessidade de reexaminar o conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 5. Falta de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.